Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO REGISTRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a prescrição dos débitos (R$ 898,44 - contrato n. 31151249; R$ 2.310,49 - contrato n. 715243486), bem como para condená-la a se abster de efetuar quaisquer cobranças relativas às dívidas quitadas pelo acordo pago pelo autor, bem como daquelas em que se reconheceu a prescrição, de retirar as respectivas anotações da plataforma Serasa Limpa Nome, no prazo de 15 dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, argumenta que não há apontamento restritivo em desfavor do consumidor, uma vez que a dívida venceu há mais de 5 anos, mas apenas cadastro a fim de viabilizar a quitação da obrigação natural com descontos. Aduz que o consumidor não está inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA, tratando-se de notícia de conta atrasada, junto ao SERASA LIMPA NOME. Em razão da distinção apontada, afirma que é lícita a negociação da dívida prescrita, bem como alega que não há dano moral indenizável. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41978844). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41978855).

III. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. As provas constantes dos autos indicam que não há registro de negativação do nome do consumidor, mas apenas a referência da dívida e proposta efetuada via plataforma “Serasa limpa nome”. Com efeito, referida plataforma é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Não obstante, a inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa, em que pese não possuir natureza de restrição de crédito, atribui exigibilidade a um crédito que não deve possuir qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial. Portanto, não é possível que o réu adote medidas para forçar a negociação ou pagamento de dívida prescrita, ainda que o nome da parte autora não esteja negativado. Desse modo, o consumidor tem o direito de ver cancelados os registros de dívidas prescritas registradas em referido banco de dados. Por outro lado, a cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não é, por si só, apta a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. Nesse aspecto, a parte ré juntou na sua contestação o extrato do Serasa, demonstrando a inexistência de negativação pelos débitos elencados nos autos (ID 41978825). Portanto, deve ser afastada a condenação da recorrente no pagamento de indenização por dano moral, porquanto não configurado.

IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para excluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.